Tribunal: TJDFT
Processo: 0747105-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747105-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD IRVING HUGHES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Fornecimento de Medicamento – Sistema Único de Saúde – Uso Off-label – Perigo de Dano – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. De início, a Procuradoria de Justiça ofertou Parecer nos autos, com extrema rapidez e acurácia, características do trabalho do Doutor José Firmo Soub. Com efeito, infere-se dos documentos juntados que a parte agravante possui diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico com esofagite e síndrome da cirurgia pós-bariátrica, secundária a procedimento cirúrgico realizado nos Estados Unidos há mais de 15 (quinze) anos, além de hipoglicemia e disfagia sustentada, sendo recomendada, por médico assistente, a utilização do medicamento Ocreotida subcutâneo (SANDOSTATIN) 0,05MG/ML. De fato, o laudo médico consigna o fato de o recorrente já fazer uso da medicação, a qual adquiria nos Estados Unidos da América, seu país de origem, contudo, devido à pandemia instaurada em virtude do Sars-CoV-2, restou impossibilitado de adquirir o remédio, razão pela qual vem apresentando piora significativa em seu quadro clínico, com perda de peso e hipoglicemia recorrentes, o que pode acarretar episódios de hipoglicemia severos, resultando em quedas e até mesmo em coma hipoglicêmico e piora importante das dores em trato digestivo alto. Consta nos autos a negativa administrativa da solicitação, ante o argumento de que, apesar de se tratar de medicamento padronizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sua apresentação é hospitalar O Magistrado de origem indeferiu o pleito de antecipação de tutela, baseando seu entendimento em Parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, o qual entendeu como não justificada a demanda pelo medicamento, em razão de as evidências serem escassas, não haver recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica ou indicação das principais agências internacional de avaliação de tecnologias em saúde quanto ao emprego do medicamento para tratamento de hipoglicemia reativa pós bariátrica. O agravante trouxe aos autos, posteriormente, novas manifestações de seus médicos assistentes, com pedido de reconsideração, tendo este sido indeferido do mesmo modo. Sustenta o agravante, em síntese, já utilizar o medicamento há bastante tempo, além de já ter tentado o tratamento com o medicamento padronizado para o seu quadro clínico, entretanto não obteve sucesso, conforme demonstram os relatórios médicos. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão referente à obrigatoriedade do poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106), tendo estabelecido os seguintes requisitos cumulativos para a concessão: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Da leitura dos autos, verifica-se estarem cumpridos os requisitos estabelecidos pela Corte Superior para concessão do medicamento. Convém destacar que, apesar dos bens lançados fundamentos do Magistrado de origem quanto à ausência de estudos sofre a eficácia do fármaco na aplicação desejada, verifica-se na espécie que este já é utilizado pelo recorrente há bastante tempo, além de ser peculiar a sua situação, haja vista ter se submetido à cirurgia bariátrica em outro país, há mais de 15 (quinze) anos, com tecnologia pouco utilizada nacionalmente, conforme destaca o médico assistente. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Demais, evidencia-se o perigo de dano, tendo em vista a piora no quadro clínico do recorrente, além da possibilidade, inclusive, de coma hipoglicêmico; Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida, a fim de determinar ao Poder Público o fornecimento do medicamento Ocreotida subcutâneo (SANDOSTATIN) 0,05MG/ML, conforme estabelecido pelo médico assistente. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento da presente Decisão. Dispenso as Informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator